Tribunal: CARF
Processo: 10880.910637/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910637/2008-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.092 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
PER/DCOMP ANALISE DE CRÉDITO
Recorrente
ADVOCACIA WANDERLEY BONVENTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Relator que votava por anular o Despacho Decisório da Unidade local e
a decisão de 1a Instância. Designado para redigir o voto vencedor para conversão em diligência,
o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910637/2008-67
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário de 1998 de
R$ 159.769,94 e não homologou a compensação requerida por meio de PER/DCOMP
protocolada/transmitida em 30/12/2003.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório devido ao fato de não
ter localizado nos sistemas da Receita Federal os DARFs descriminados nos PER/DCOMPs. (fl.
09 do arquivo digital do volume 1).
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade onde
acosta os DARFs pagos em 30/12/1998 e 31/12/1998 nos respectivos valores de R$ 202.500,00 e
12.595,20 e informa que já tinha apresentado tais documentos desde a petição protocolada em
19/12/2006 (fls. 80/81 do arquivo digital do volume 1) e que mesmo assim a Receita Federal
decidiu não reconhecer o crédito e não homologar a compensação.
Ato contínuo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
pelo fato de os DARFs não terem sido localizados nos sistemas da Receita Federal, mas pelos
seguintes motivos:
a contribuinte não esclarece porque efetuou os supracitados recolhimentos (de R$
202.500,00 e R$ 12.595,20);
não constam dos sistemas da RFB qualquer pagamento relativo ao IRPJ a pagar
apurado pela contribuinte nos 3 primeiros trimestres de 1998 (respectivamente, nos
montantes de R$ 46.336,98; R$ 383,88 e R$ 65.946,17; conforme pesquisas de fls.
222/226);
a contribuinte não comprova a disponibilidade desse crédito, que pode ter sido
utilizado para quitar outros débitos de IRPJ, visto que, à época, as compensações de
tributos da mesma espécie não precisavam constar em DCTF nem em pedidos de
restituição / compensação;
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que aderiu ao
parcelamento/parcelou o imposto devido nos três primeiros trimestres de 1998 e que cometeu um
erro no preenchimento da PER/DCOMP quando informou o crédito original de R$ 159.769,94
(equivalente à soma de 2 DARF, nos valores de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20, subtraída do
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 1998, apurado pelo lucro presumido, no montante de R$
55.327,26).
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente apresentou PER/DCOMP em 30/12/2003 requerendo a
restituição e compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-
calendário de 1998 baseado em DARFs pagos em 30/12/1998 e 31/12/1998.

Posteriormente, foi intimada para apresentar os DARFs, pois tais documentos
não foram encontrados no sistema da Receita Federal.

Em 19/12/2006 a Recorrente apresentou petição com tais DARFs solicitados,
informando que tinha preenchido errado o PER/DCOMP quando indicou como valor total do
DARF o montante de R$ 159.769,94 (que é originado pelo cálculo dos valores totais pagos por
meio do DARF, menos o imposto devido no quarto trimestre de 1998), sendo que na realidade
deveria indicar como valor a soma dos DARFs de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20. (fls. 80/81 do
arquivo digital do volume 1).

Informa e comprova também, que apesar de ter errado o valor do DARF, não
alterou o crédito requerido no PER/DCOMP que continuou sendo de R$ 159.796,94, que é
composto pelo DARF 1 de R$ 202.500,00 ‘+’ DARF 2 de R$ 12.595,20 ‘-‘ o valor do imposto a
pagar no quarto trimestre de 1998 no valor de R$ 55.327,26 (R$ 202.500,00 + R$ 12.595,20 - R$
55.327,26 = R$ 159.796,94).

Ou seja, a Recorrente comprovou nos autos que apenas ocorreu erro material
no preenchimento da PER/DCOMP, eis que não ocorreu alteração do valor do crédito que se
pretende o reconhecimento, o de R$ 159.769,94, que é exatamente o montante indicado no
próprio PER/DCOMP como crédito de pagamento indevido de IRPJ.

Posteriormente, a Recorrente foi informada que como o processo de compensação
é eletrônico, a supracitada petição não foi anexada ao processo e que, diante do errôneo
preenchimento do PER/DCOMP, as compensações ali declaradas não foram homologadas.
De acordo com o que consta no r. Despacho Decisório, o credito não foi
reconhecido e a compensação não foi homologada, devido ao fato de não terem sido encontrados
os DARFs indicados no PER/DCOMP que segunda a Recorrente geraram o crédito de
pagamento indevido de IRPJ.

A Recorrente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade
acostou novamente aos autos tais documentos, demonstrando que pagou os dois DARFs
indicados no PER/DCOMP em 30/12/1998 e 31/12/1998, com os respectivos valores de R$
202.500,00 e 12.595,20 e novamente informa que indicou o valor errado do DARF no
PER/DCOMP.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Sendo assim, depreende-se que o motivo que fundamentou o não
reconhecimento do credito pelo r. Despacho Decisório (fl.9 do arquivo digital do volume 1) foi
esclarecido nos autos, o que; no meu entender; ensejaria o reconhecimento do crédito de
pagamento indevido de IRPJ.

Entretanto, o v. acórdão recorrido, apesar de concordar com a existência dos
DARFs que supostamente compuseram o crédito, introduziu novos argumentos para não
reconhecer o direito creditório, que é relativo a falta de comprovação do pagamento do imposto
dos três primeiros trimestres do mesmo ano de 1998, apurados pelo lucro presumido, bem como
pelo fato de que na época (1998) as compensações de tributos da mesma espécie não precisavam
constar em DCTF e nem em pedidos de restituição e compensação.

A Recorrente, novamente vem alegar em seu Recuso Voluntário que aderiu ao
parcelamento para pagar o imposto dos três primeiros trimestres do ano de 1998 e informa que
teria cometido um erro no preenchimento da PER/DCOMP quando informou que o valor total
dos DARFs era de R$ 159.769,94, sendo que na verdade seria de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20,
que somados atingiriam R$ 215.095,20.

Pois bem.

Como se viu acima, embora seja claro o motivo apresentado no Despacho
Decisório para indeferir o crédito, ele é absolutamente inidôneo para o fim de validamente
fundamentar o que restou ali decidido.
Como se viu acima, mesmo dispondo dos DARFs referentes ao crédito pleiteado
que foi apresentado junto com a petição da Recorrente protocolada em 19/12/2006, a Unidade de
Origem nem mesmo iniciou a análise do mérito do crédito. Não reconheceu uma parcela sequer
sob o único fundamento de que não tinha encontrado no sistema da Receita Federal os DARFs e
que por ser o processo de compensação eletrônico, tal petição não foi anexada ao processo.
Esse motivo, obviamente, não pode ser aceito para negar integralmente um direito
assegurado em lei à Recorrente. Inclusive, esse é o entendimento predominante no âmbito das
turmas ordinárias do CARF e também da CSRF, conforme bem ilustram os Acórdãos no 1101-
00.684, no 1301-004.038, no 1401-003.258 e no 9101-002.203, entre tantos outros.
Assim, ainda que a Recorrente tenha sido previamente intimada para apresentar os
DARFs o r. Despacho Decisório que indeferiu o crédito é absolutamente inidôneo para o fim de
validamente fundamentar o que restou ali decidido.
Desta forma, entendo que o r. Despacho Decisório deve ser reformado, afinal a
Unidade de Origem nem mesmo iniciou a análise do pedido. Parou antes de começar, e
apresentou como justificativa um motivo absolutamente desproporcional, e o que é pior,
encontrado unicamente na não localização no sistema dos DARFs e nas instruções de
preenchimento da PER/DCOMP. Ou seja, para obstaculizar o exercício de um direito que a lei
assegura à Contribuinte, a Autoridade competente opôs um motivo que, claramente, possui a
natureza de “critério de sistema”, que antecede o processamento eletrônico da DComp.
Dessa forma, entendo, que o Despacho Decisório contém um vício que impunha
declaração de sua nulidade, um vício de motivação, devendo ser proferido outro em seu lugar.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Entretanto, assim não entendeu o órgão julgador de primeira instância, e até esse
ponto, não há qualquer mácula na decisão recorrida, afinal, a apreciação de questões
preliminares aduzidas em manifestações de inconformidade, conforme sua livre convicção, é
atribuição inerente à sua competência regimental. Todavia, a DRJ avançou na análise do direito
pleiteado. Exerceu ela mesma (a DRJ) a atribuição de analisar originariamente o direito
creditório, introduzindo uma série de novas razões para indeferir o pedido.
Conforme restou bastante claro, a DRJ alterou a motivação de “não localização
dos DARFs no sistema da Receita” para (i) falta de comprovação de que o imposto tinha sido
pago nos três primeiros trimestres de 1998, apurados pelo lucro presumido (ii) a contribuinte não
comprova a disponibilidade desse crédito, que pode ter sido utilizado para quitar outros débitos
de IRPJ, visto que, à época, as compensações de tributos da mesma espécie não precisavam
constar em DCTF nem em pedidos de restituição/compensação; e (iii) a contribuinte não
esclarece porque efetuou os supracitados recolhimentos (de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20).
Assim, além da evidente preterição do direito de defesa originada pela inovação
nos fundamentos para o indeferimento do pedido, enxergo outro problema na decisão recorrida.
Trata-se do fato de que, já que a DRJ partiu para realizar a análise originária do direito creditório
(o que, a meu ver, é atribuição da Unidade de Origem), em sua decisão não deixou evidenciado o
tamanho da repercussão desses (novos) motivos sobre o direito pleiteado. Em outras palavras,
seriam essas razões suficientes para negar a existência da integralidade do direito creditório
pleiteado? Não existiria nem mesmo uma parcela do crédito pleiteado? Essa pergunta é
relevante, afinal, por meio da compensação ora sob exame, a Recorrente pleiteou o
reconhecimento de direito creditório de R$ 159.769,94, sendo que a DRJ aponta como valores de
imposto a serem recolhidos nos três primeiros trimestres de 1998 os montantes de R$ 46.336,98;
R$ 383,88 e R$ 65.946,17, que somados com o imposto devido no quarto trimestre de 1998 no
importe de R$ 55.327,26 alcançam R$ 167.994,23, bastante inferior, portanto ao valor recolhido
por meio das DARFs de R$ 202.500,00 e 12.595,20 pago pela Recorrente em 30 e 31/12/1998.
Em resumo, ao atuar da forma como atuou, entendo que a DRJ invadiu a
competência da Unidade de Origem e feriu o direito de defesa da Recorrente, haja vista que
prolatou uma decisão da qual resultou supressão de instância (em razão da
alteração/inovação da motivação para o indeferimento do pedido de restituição e
compensação), além da mencionada ausência de discriminação do impacto dessas novas razões
sobre o reconhecimento do crédito pleiteado.
Dessa forma, considero que é nulo o acórdão recorrido, à luz do que dispõe o art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Sendo assim, declaro nulo tanto o r. Despacho Decisório devido sua
fundamentação precária e contraditória as provas dos autos, bem como o v. acórdão recorrido da
DRJ devido a inovação do fundamentos para negar o direito ao contribuinte que acabou por gerar
supressão de instância, para que os autos retornem a Unidade de Origem para que seja proferido
novo r. Despacho Decisório analisando o mérito do direito creditório juntamente com os
documentos acostados tanto na manifestação de inconformidade, como no Recurso Voluntário.

Por apenas para argumentar e afastar qualquer dúvida, em relação ao
erro no preenchimento da PER/DCOMP, como entendo que não ocorreu alteração do valor
do crédito que se pretende o reconhecimento eis que o valor de R$ 159.769,94 é exatamente
o montante indicado como crédito de pagamento indevido de IRPJ, caracterizando-se em
mero erro material.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e dar parcial provimento para declarar a nulidade do r. Despacho Decisório e
do v. acórdão recorrido nos termos do meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor

Evandro Correa Dias - Redator Designado

Primeiramente, ressalta-se que, em nenhum momento, a Recorrente alegou a
nulidade do Despacho Decisório ou do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, tendo sido
os argumentos de nulidades trazidos de ofício pelo i. relator, por entender tratar-se de questões
de ordem pública.

O i. relator entendeu que houve supressão de instância em razão da
alteração/inovação de motivação para o indeferimento do pedido de restituição e compensação,
data vênia, o colegiado divergiu das conclusões do relatar, por entender que não ocorreu
nulidade de decisão a quo pelas razões a seguir expostas.

A
Recorrente
transmitiu,
em
30/12/2003,
a
PER/DCOMP
no
17319.96094.301203.1.3.04-0357 (fls. 17 a 26), cujo alegado crédito refere-se a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 159.767,94, conforme a seguir
reproduzido:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Em face do PER/DCOMP transmitido, a DERAT proferiu o Despacho Decisório
(fls. 9), no qual não homologa a compensação declarada, em face de não haver sido confirmada a
existência do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, conforme a seguir reproduzido:

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 27 a 41), a Recorrente afirma que
“ocorreu evidente ERRO MATERIAL ou INEXATIDÃO MATERIAL”, conforme explicações
do próprio contribuinte:

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Em síntese, a Recorrente esclarece que o motivo de haver indicado no
PER/DCOMP, como crédito original da data da transmissão, o montante de R$ 159.767,94
(equivalente à soma de 2 DARF, nos valores de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20, subtraída do
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 1998, apurado pelo lucro presumido, no montante de R$
55.327,26).
Apesar dessas explicações, a contribuinte não esclarece porque efetuou os
supracitados recolhimentos (de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20); · não constam dos sistemas da
RFB qualquer pagamento relativo ao IRPJ a pagar apurado pela contribuinte nos 3 primeiros
trimestres de 1998 (respectivamente, nos montantes de R$ 46.336,98; R$ 383,88 e R$ 65.946,17;
conforme pesquisas de fls. 222/226); a contribuinte não comprova a disponibilidade desse
crédito, que pode ter sido utilizado para quitar outros débitos de IRPJ, visto que, à época, as
compensações de tributos da mesma espécie não precisavam constar em DCTF nem em pedidos
de restituição / compensação;
Por tais motivos, no acórdão recorrido, julgou-se improcedente a manifestação de
inconformidade, pois entendeu-se, corretamente, que “não existe nem a liquidez nem a certeza
da existência do crédito a favor da contribuinte”, pois “a simples alegação de que teria
efetuado recolhimento a maior que o devido, sem apresentar justificativa e muito menos
juntar aos autos documentos comprobatórios, não é suficiente para se fazer jus a qualquer
direito creditório, que deve ser líquido e certo”.
Do exposto, verifica-se que houve a análise do pedido pela Unidade de Origem,
contudo tal pedido foi indeferido, pois o DARF indicado na PER/DCOMP não foi localizado nos
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

sistemas da SRF, pois esse não era existente. Dessa forma entende-se que não há vício de
motivação n despacho decisório, afastando a nulidade alegada pelo i. relator.
O i. relator alega ainda que “a DRJ avançou na análise do direito pleiteado.
Exerceu ela mesma (a DRJ) a atribuição de analisar originariamente o direito creditório,
introduzindo uma série de novas razões para indeferir o pedido”, in verbis:
Conforme restou bastante claro, a DRJ alterou a motivação de “não localização dos
DARFs no sistema da Receita” para (i) falta de comprovação de que o imposto tinha
sido pago nos três primeiros trimestres de 1998, apurados pelo lucro presumido (ii) a
contribuinte não comprova a disponibilidade desse crédito, que pode ter sido utilizado
para quitar outros débitos de IRPJ, visto que, à época, as compensações de tributos da
mesma espécie não precisavam constar em DCTF nem em pedidos de
restituição/compensação; e (iii) a contribuinte não esclarece porque efetuou os
supracitados recolhimentos (de R$ 202.500,00 e R$ 12.595,20).
Observa-se que a motivação para a DRJ indeferir o direito creditório foi em razão
das explicações trazidas pela própria Recorrente, que todavia não trouxe os elementos
comprobatórios para fazer jus ao referido crédito. Portanto não há preterição de defesa, pois
caberia ao contribuinte trazer, em sua manifestação, além das explicações, todos os elementos
que comprovassem o alegado crédito referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Ressalta-se que a DRJ, dentro de sua competência, analisou as explicações e
documentos trazidos na manifestação de inconformidade, que foram insuficientes para
comprovar o alegado crédito. Portanto não houve nem alteração/inovação, da motivação para o
indeferimento do pedido de restituição e compensação, nem supressão de instância.
Sendo assim, afasta-se todos os argumentos trazidos pela i. relator quanto à
alegação de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz, em síntese, as seguintes razões
para a reforma do Acórdão a quo:

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

A Recorrente repisa ainda que “no "PER/DCOMP" apresentado tempestivamente
em "31/Dezembro/2003", cometeu "erro material" ao estipular que o valor total do DARF era
de R$ 159.767,94, quando em realidade esse era o valor que sobejava como crédito; quando
contestada pela SRF que arguiu a inexistência de "DARF" de tal valor em nome da
Contribuinte, tempestivamente e à época, esclareceu o assunto por petição (Doc. 9)
protocolizada, anexando as duas competentes guias "DARF's" e elencando a forma de
constituição do crédito sobejante; ante nova negativa de homologação, protocolou tempestiva
"Manifestação de Inconformidade ", reiterando todo o já explicitado, de forma ainda mais
minuciosa, historiando os fatos e procedimentos, elencando sua boa-fé e direitos, eis que
conforme dissertação presente na "Manifestação de Inconformidade", e que ora reiteramos na
integra, a qual esta servida ainda por doutrina de mestres tributários e farta jurisprudência,
inclusive dessa Egrégia Corte de Justiça Tributária, eventual "erro material" ou "inexatidão
material", não passa em julgado (isso dizemos em relação , ao fato de, no preenchimento do
PER/DCOMP, havermos inserido como "valor total" dos DARF's recolhidos a maior, apenas o
valor que sobejava, o que se traduziu nas dúvidas elencadas pela SRF)”.

Percebe-se que há coerência nas alegações da recorrente, pois o alegado crédito,
no valor de R$ 159.767,94, corresponde aos valores recolhidos em 30/12/2008 e 31/12/2008 que
somaram R$ 215.095,20 deduzidos do valor devido do IRPJ referente ao 4o Trimestre/1998.
Quanto aos valores do IRPJ dos demais trimestres do ano de 1998, a recorrente afirma que foram
parceladas no REFIS. Contudo as alegações e documentos apresentados quanto ao alegado
crédito não foram analisados pela Unidade Local da Receita Federal.

Diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados, considerando
o Princípio da Verdade Material, entende-se ser necessários a realização de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910637/2008-67

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações e
dos documentos apresentados pela recorrente, a confirmação e
disponibilidade do crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do alegado crédito de pagamento
a maior ou indevido de IRPJ.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital